Tribunal: TJES
Processo: 5000622-66.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000622-66.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PIUMA
RECORRIDO: EUGENIO DE OLIVEIRA CAMISAO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000622-66.2024.8.08.0062

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE PIÚMA.

RECORRIDO
:
EUGENIO DE OLIVEIRA CAMISÃO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PLEITO DE FGTS. VÍNCULOS DE CURTA DURAÇÃO. PERÍODO TOTAL DE EFETIVO EXERCÍCIO INFERIOR A DOIS ANOS. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEI 2.265/2018). AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS POR LONGO PERÍODO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INDEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS. TEMA 191/STF (
DISTINGUISHING
). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora pleiteia a declaração de nulidade de seus contratos temporários firmados com o Município de Piúma e a consequente condenação ao pagamento de FGTS. Os vínculos ocorreram nos períodos de 30/07/2019 a 31/12/2019 e de 06/03/2020 a 23/12/2020.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. O Juízo
a quo
considerou válido o primeiro contrato (2019), mas declarou a nulidade do segundo vínculo (2020) por ausência de demonstração da necessidade excepcional, condenando o Município ao pagamento do FGTS referente a este último período.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Piúma, sustentando a validade das contratações. Alega que não houve renovações sucessivas indevidas, pois a soma dos períodos de trabalho é de aproximadamente 13 meses, respeitando o limite da legislação municipal (Lei 2.265/2018) e a jurisprudência do TJES.

4. O recurso merece provimento. A controvérsia reside na validade das contratações temporárias e no consequente direito ao FGTS. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 191, fixou a tese de que é devido o depósito do FGTS quando o contrato com a Administração Pública é declarado nulo. Contudo, para que incida a referida tese, é imprescindível a prévia declaração de nulidade, que ocorre geralmente diante de sucessivas e reiteradas renovações que burlam a regra do concurso público.

5. No caso concreto, a análise dos autos revela que a parte autora manteve vínculo com a Administração por dois períodos distintos e de curta duração: cerca de 5 (cinco) meses em 2019 e cerca de 9 (nove) meses em 2020, com um hiato de mais de dois meses entre eles. O tempo total de efetivo exercício gira em torno de 14 meses.

6. A Lei Municipal 2.265/2018 autoriza a contratação por 12 meses, prorrogável por igual período. A duração dos contratos em análise não extrapolou os limites da razoabilidade nem da legislação local. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e desta Turma Recursal é firme no sentido de que contratações temporárias que não se estendem por longo período (geralmente fixado o parâmetro de 24 a 36 meses, a depender do caso) não configuram, por si sós, violação à regra do concurso público, mantendo-se a natureza jurídico-administrativa válida do vínculo.

7. Não havendo a perpetuação indevida no cargo mediante renovações sucessivas por longos anos, não há que se falar em nulidade contratual. Sendo o contrato válido, o servidor temporário submete-se ao regime jurídico-administrativo estatutário ou especial, não fazendo jus às verbas de natureza celetista, como o FGTS. A sentença, portanto, comporta reforma para reconhecer a validade também do segundo contrato e julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, declarando a validade das contratações temporárias objeto da lide e afastando a condenação ao pagamento de FGTS.

9. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)